Tribunal: STF
Processo: Rcl 44716
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.